Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 64, DO CPC E ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ.

1. Em regra, nas ações fundadas em direito pessoal, a competência é do lugar do domicílio do réu.

2. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser provocada pela parte demandada, na forma do que estatui o art. 64, do CPC, e o Enunciado n° 33, da Súmula do STJ.

3. Agravo de instrumento provido.